Tribunal: TCU
Processo: 023.679/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 780/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.679/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleusa Beatriz Rodrigues Franca (XXX.617.879-XX); Diolanda Madruga Daneres (XXX.193.760-XX); Helen Denise Daneres Lemos (XXX.768.890-XX); Jessica Demarco Moreira (XXX.978.220-XX); Maria Beatriz da Rocha Nodari (XXX.522.630-XX); Marlene Rocha Boesing (XXX.338.010-XX); Marli Terezinha Franca de Albuquerque (XXX.000.570-XX); Ricardo Jose Vaz (XXX.363.400-XX); Valesca Schmidt (XXX.763.430-XX); Vera Salete Rodrigues Franca (XXX.074.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.